Tribunal: CARF
Processo: 13883.720734/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13883.720734/2016-38
ACÓRDÃO
2302-004.373 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCUS VINICIUS DIAS GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia depende da
comprovação cumulativa da existência de decisão judicial ou acordo
homologado e do efetivo pagamento dos valores no ano-calendário a que
se refere a declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.373 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13883.720734/2016-38
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 74/79):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 02/05), referente ao exercício 2015,
anocalendário 2014. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2015, ano-calendário 2014. Valor: R$
52.500,00.
Motivo da glosa: Não apresentação de decisão judicial e comprovação do
pagamento.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, “para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 5.600,00, e, por
conseguinte, apurar imposto suplementar no valor de R$ 8.128,14 mais multa de ofício e juros de
mora”.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 59/60), que em vista da não aceitação dos extratos bancários,
anexa os comprovantes de transferências bancárias dos valores realizados para as mães de seus
filhos (detentoras da guarda). Esclarece, ainda, que parte da pensão do filho Breno foi realizada
em efetivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.373 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13883.720734/2016-38
3
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Conforme consta dos autos, o contribuinte informou o pagamento de pensão
alimentícia no montante total de R$ 30.000,00 em favor de Rafael e Carolina, bem como R$
22.500,00 em favor de Breno. A autoridade lançadora glosou integralmente tais deduções em
razão da ausência de comprovação do pagamento e dos documentos judiciais correspondentes.
Em sede de impugnação, a DRJ reconheceu que o contribuinte comprovou a
existência de obrigação judicial de pagamento de pensão alimentícia. Em relação a Rafael e
Carolina, consta decisão judicial determinando o pagamento mensal de R$ 2.150,00, acrescido de
valor equivalente a título de 13o salário, bem como adicional de 30% sobre a pensão nos meses de
férias e bônus anual da empresa. Quanto ao alimentando Breno, há homologação de acordo
judicial estipulando o pagamento mensal de R$ 2.000,00, bem como R$ 2.200,00 incidentes sobre
os rendimentos de férias.
Todavia, no que tange ao segundo requisito legal para a dedução — qual seja, a
comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia no ano-calendário objeto do
lançamento — a DRJ entendeu que apenas restaram comprovados os pagamentos efetuados para
a conta bancária de Breno Epaminondas, referentes aos meses de setembro, outubro e dezembro,
que totalizam R$ 5.600,00, mantendo-se a glosa dos demais valores por ausência de identificação
do beneficiário das transferências bancárias.
No presente recurso, o contribuinte junta novos comprovantes de transferências
bancárias, alegando que os valores foram pagos às mães de seus filhos, detentoras da guarda, e
esclarece, ainda, que parte da pensão destinada a Breno teria sido paga em espécie.
Entretanto, da análise dos documentos ora apresentados, verifica-se que os
comprovantes bancários juntados referem-se a transações realizadas no ano de 2011, não
guardando correspondência com o ano-calendário de 2014, que é o período objeto do lançamento
ora em exame. Assim, tais documentos não se prestam a comprovar o efetivo pagamento da
pensão alimentícia no exercício questionado.
Ademais, quanto à alegação de pagamento em espécie, esta não veio acompanhada
de qualquer documento hábil e idôneo capaz de demonstrar a efetiva entrega dos valores aos
beneficiários, ônus que compete ao contribuinte, nos termos da legislação tributária e do
entendimento consolidado no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Ressalte-se que, para fins de dedução de pensão alimentícia, não basta a existência
de decisão judicial ou acordo homologado, sendo imprescindível a comprovação inequívoca do
pagamento dos valores no ano-calendário correspondente, mediante documentos que
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.373 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13883.720734/2016-38
4
identifiquem o beneficiário e o montante efetivamente pago, o que não se verificou nos autos,
excetuando-se os valores já reconhecidos pela decisão recorrida.
Dessa forma, inexistindo prova hábil do pagamento das pensões alimentícias
glosadas no ano-calendário de 2014, deve ser mantida a decisão de piso.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 169
DF CARF MF
Original